Tribunal: TCU
Processo: 004.630/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1962/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.630/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helenito Barreto Pinto Junior (XXX.617.555-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.